Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720369-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO ROCHA DA SILVA RECORRIDO: JOÃO DE DEUS QUEIROZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEFINIDAS. VINCULAÇÃO. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Repele-se a tese de cerceamento de defesa por ausência de deferimento da produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal das partes, se essas já haviam sido ouvidas no juízo criminal que concluiu pela culpa do requerido pelo acidente automobilístico, não cabendo a sua reanálise ou eventual questionamento nessa esfera cível diante do trânsito em julgado da ação criminal e a definição da sua autoria e materialidade, na melhor exegese do art. 935 do Código Civil. Precedentes.3. Negou-se provimento à apelação. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, sustentando ofensa ao devido processo legal e a imprescindibilidade da produção de prova testemunhal no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Contudo, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (id 40978890, DJe de 7/11/2022). Todavia, em resposta, o recorrente juntou comprovantes que não condizem com o preparo em dobro da modalidade recursal em tela, consoante se extrai do id 41177353. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não reuniria condições de trânsito, diante da análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, pois “não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012